Tribunal: TJMT
Processo: 1002984-25.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002984-25.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALCIDES ANASTACIO JUNIOR - CPF: 974.625.601-78 (APELANTE), SHEILA PATRICIA VENDRAMINI - CPF: 959.052.001-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal contra sentença condenatória por lesão corporal leve praticada no contexto de violência doméstica, com pedido de absolvição por suposta insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o depoimento da vítima, corroborado por elementos técnicos, é suficiente para embasar a condenação penal por lesão corporal no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria resta demonstrada pelo depoimento firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em ambas as fases
, compatível com os achados do laudo pericial.

A palavra da vítima, em delitos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando confirmada por provas materiais.

Alegações genéricas da defesa não geram dúvida razoável a justificar a absolvição.

A reconciliação posterior das partes não afasta a ilicitude nem a responsabilidade penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento direto da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é apto a fundamentar condenação por crime de violência doméstica.

A reconciliação entre autor e vítima não extingue a punibilidade nem descaracteriza o ilícito penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §13o; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024,
DJe
06.06.2024; STJ, REsp 2152108/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 19.02.2025,
DJe
11.03.2025; TJMT, Apelação Criminal n. 1008528-73.2021.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 08.03.2025, DJE 08.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se
de Apelação Criminal interposta por
A. A. J
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 1002984-23.2023.8.11.0042, que o condenou pelo crime do art. 129, § 13o, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 ano, 7 meses e 1 dia de reclusão, em regime inicial aberto.

Em razões recursais,
a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e
prequestiona
a matéria
.

O Ministério Público
, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por
intermédio
d
o
dr.
Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso é tempestivo, interposto por parte legítima e por meio adequado, razão pela qual, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele se conhece.

A defesa requer a absolvição com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas
, ausência de testemunhas presenciais, contradições nas declarações da vítima entre as fases policial e judicial e ausência de
conclusividade
do laudo pericial quanto à forma das lesões.

A denúncia narra que, em 07 de agosto de 2022, após discussão motivada por ciúmes na feira gastronômica do condomínio, o apelante teria ingressado no quarto onde a vítima dormia, por volta da 01h, e a agredido com um cinto, causando as lesões descritas no laudo pericial.

Registra-se que o delito ocorreu no âmbito de violência doméstica e familiar, pois o apelante e a vítima mantinham união estável havia aproximadamente um ano e cinco meses, conforme artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de Ocorrência no 2022.213882 (ID. 312121850), pelas Medidas Protetivas (ID. 312121855) e pelo Laudo Pericial de Lesão Corporal no 1.1.02.2022.021996-01 (ID. 312121860), que comprovam as lesões sofridas pela vítima
, descrevendo-as como
equimoses e escoriações em diversas regiões do corpo — face, braço esquerdo, cotovelo direito, coxa direita, joelho esquerdo e terceiro dedo do pé esquerdo — concluindo pela existência de vestígios de lesão corporal recente de natureza contusa, compatíveis com o relato apresentado pela vítima.

A vítima S. P. V., tanto na fase policial quanto em juízo, relatou de forma detalhada as agressões sofridas. Em juízo (ID. 312121910), afirmou que, em 07 de agosto de 2022, após retornarem de uma feira gastronômica no condomínio, o apelante, que havia ingerido bebida alcoólica, teve crise de ciúmes, acusou-a de traição e, posteriormente, entrou no quarto onde ela estava, pegou um cinto e a agrediu, causando as lesões descritas no laudo pericial.

A alegação defensiva de contradições entre as declarações prestadas pela vítima na fase policial e em juízo não encontra suporte nos autos, pois o relato mostra coerência interna e compatibilidade com as lesões descritas no Laudo Pericial, compondo um conjunto probatório harmônico.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento firmado pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça
e, conforme julgados que tratam da matéria, cito:

(...)
1."Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade.Incidência da Súmula n. 83 do STJ"(
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024).(
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 6/6/2024.).

Alinhado a esse entendimento, vem o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, dentre os julgados, cito
:

(...) 3. A materialidade e a autoria dos crimes encontram-se demonstradas por boletins de ocorrência, pedido de medidas protetivas, prints de mensagens ameaçadoras e depoimentos firmes e coerentes da vítima e testemunhas.

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

5. A incidência da agravante do art. 61, II, "f" do CP não configura bis in idem, conforme entendimento firmado no Tema 1197 do STJ, pois a qualificadora visa recrudescer a punição de crimes praticados no âmbito familiar, independentemente do rito processual aplicável.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f' do CP não configura bis in idem, podendo coexistir com o processamento pelo rito da Lei Maria da Penha.” (N.U 1008528-73.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2025,
Publicado
no DJE 08/03/2025).

O recorrente, em sede policial, limitou-se a negar as agressões, sem apresentar versão alternativa, e foi declarado revel por não comparecer à audiência de instrução (ID. 312121907).

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pela defesa, somente se aplica quando há dúvida razoável sobre autoria ou materialidade, o que não ocorre no caso, pois o conjunto probatório demonstra de forma consistente a prática do crime de lesão corporal pelo apelante contra a vítima S. P. V.

A reconciliação posterior do casal, embora comum em situações de violência doméstica, não elimina a ilicitude nem afasta a responsabilidade penal do agente.

Nesse
sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
ipsis litteris
, decidiu:

(...)
A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial, é suficiente para a condenação, conforme jurisprudência do STJ.6. A reconciliação do casal não afasta a ilicitude da conduta. (...) (STJ - REsp: 2152108 SC 2024/0224198-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025).

A alegação de que o Laudo Pericial não seria conclusivo quanto à forma como as lesões foram produzidas não se sustenta, pois o documento afirma que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com o objeto descrito pela vítima.

A defesa não apresentou qualquer
elemento
capaz de enfraquecer a acusação, limitando-se a alegações genéricas de ausência de elementos probatórios, sem produzir fatos ou documentos que
de suporte a seu pleito ou
contrari
e
a narrativa da vítima.

Diante disso, afasto a tese absolutória por falta de provas
, alusiva à condenação prevista no artigo 129, §13o, do Código Penal.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso de
apelação
interposto por
A
.
A
.
J
.
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025